Tribunal: TJMT
Processo: 0001252-28.2018.8.11.0098
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001252-28.2018.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES - CPF: 197.482.485-34 (EMBARGADO), EVANDRO MONEZI BENEVIDES - CPF: 041.996.721-41 (ADVOGADO), MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA - CPF: 472.881.750-49 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA CERRO AZUL S A - CNPJ: 03.477.007/0002-78 (EMBARGANTE), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), WALTER SOARES RIBAS - CPF: 006.045.857-72 (EMBARGANTE), WALTER SOARES RIBAS - CPF: 006.045.857-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – APLICAÇÃO DE HERBICIDA VIA AÉREA EM DETRIMENTO DA FORMA TRATORIZADA, CONFORME INDICADO NA BULA – “DERIVA DO PRODUTO”
–
DANIFICAÇÃO DA LAVOURA VIZINHA – REDISCUSSÃO
–

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001252-28.2018.8.11.0098

EMBARGANTE:

AGRO PECUÁRIA CERRO AZUL S/A

EMBARGADO:

ANTÔNIO RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
AGRO PECUÁRIA CERRO AZUL S/A
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação aviado por
ANTÔNIO RODRIGUES
, para julgar procedentes os pedidos da inicial, a fim de condenar a requerida apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, no importe de R$13.627,00 (treze mil, seiscentos e vinte e sete reais); danos emergentes na quantia de R$22.900,00 (vinte e dois mil e novecentos reais) e dos lucros cessantes no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), todos atualizados com juros de mora, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ). Condenou ainda a requerida ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º do CPC.

Alega a embargante que “
o Voto desqualifica o Laudo apresentado na peça contestatória por se tratar de laudo unilateral, porém não foi observado, que durante a instrução probatória o embargado não produziu prova contrária e em nenhum momento rebateu os apontamentos técnicos do Laudo
” (sic).

Explana que “
o Laudo apresentado na peça contestatória se mostrou como fato incontroverso devido a ausência de impugnação, assim deveria ser objeto de análise e consideração por parte do julgamento
” (sic).

Argumenta que é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, “
diligência esta não produzida pelo embargado, apenas pelo embargante, estando o feito ausente de prova pericial, restando PRECLUSA e inexistente a prova do dano e do nexo causal a ensejar qualquer reparação cível
” (sic).

Sustenta que segundo depoimento pessoal do autor ele “
utilizava agrotóxico para bater na melancia (02’28’’, 03’08’’, 06’06’’) e que a aquisição de tais herbicidas foi por conta própria, sem qualquer orientação ou indicação técnica (11’28’’)
” (sic).

Acrescenta que “
o mesmo adquiriu uma série de agrotóxicos que não possuem registro para a cultura da melancia, tais como Alietee, Fusilade, Belt, Rimon, conforme ratificado em Pág. 8 no ID n. 71272355
” (sic).

Afirma que “
o voto acolhido por unanimidade tenha afirmado que as irregularidades da plantação tenham sido por via área, não demonstrou de nenhuma forma qual o critério técnico para tal observação, haja vista o Laudo Técnico demonstrar a inexistência de dano na propriedade vizinha ao do recorrente
” (sic).

Discorre que “
como se chegou à conclusão que a plantação tenha sido afetada por via área, se conforme exposto na sentença, não há qualquer comprovação de que a aeronave sobrevoou a propriedade do embargado
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanadas as obscuridades acima apontadas, prequestionando o art. 373, inciso I do CPC (id. 192036160).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 192429196).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APLICAÇÃO DE HERBICIDA VIA AÉREA EM DETRIMENTO DA FORMA TRATORIZADA, CONFORME INDICADO NA BULA – “DERIVA DO PRODUTO” – DANIFICAÇÃO DA LAVOURA VIZINHA – PRESSUPOSTOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PRESENTES – DANOS MATERIAIS, EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – PRECEDENTES EM CASOS ANÁLOGOS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

O proprietário de lavoura responde pelos danos decorrentes de sua conduta que, ao aplicar herbicida e/ou agrotóxico, por meio de aeronave, que deveria ser realizada de forma tratorizada, atinge a lavoura lindeira causando a morte da plantação de melancias.

Danos materiais e emergentes suficientemente comprovados, assim como os lucros cessantes, haja vista que o lucro esperado pelo autor se tornou inexistente.

O dano moral está demonstrado, pois se presumem os sentimentos de impotência, abatimento e inconformismo de quem se depara com a repentina deterioração material de plantação, cujo cultivo exigiu esforço próprio e árduo trabalho.”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso da parte autora embargada, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

As provas valoradas foram aquelas apresentadas com a inicial e o depoimento das testemunhas, que serviram para o convencimento da questão relatada, sendo, portanto, descabida a tese da embargante que o embargado desincumbiu do seu ônus da probatório.

Nesta senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023